Tribunal: TJDFT
Processo: 0723983-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Wilma Cavalcanti Rizzo Filha em face da decisão que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por João Rizzo, rejeitara a impugnação que agitara em face dos cálculos confeccionados pelo órgão de assessoramento contábil do Juízo, ao fundamento de que a questão por ela aventada já fora exaustivamente aquilatada por esta Casa de Justiça no bojo do agravo de instrumento no 0720051-87.2021.8.07.0000. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do decisório guerreado e, alfim, sua definitiva desconstituição, de forma a serem os cálculos retificados, adotando-se como termo inicial da incidência dos juros moratórios a data de publicação da decisão que reconhecera o seu cabimento, ou seja, 31/05/2021. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que o decisório desafiado ignorara o que restara decidido por esta instância revisora no bojo do agravo de instrumento no 0720051-87.2021.8.07.0000. Defendera que, tendo em mente que o acórdão consignara que os juros moratórios atinentes ao mútuo deveriam ter como termo inicial a data de interpelação, deve-se compreender o marco indicado como sendo a data de publicação da decisão[1] que reconhecera o cabimento, ou seja, 31/05/2021. Ilustrara que a informação constante da declaração de IRPF do extinto para o exercício do ano 2000 (ano-base 1999), acerca da existência de empréstimo em seu favor fora inserida unilateralmente pelo herdeiro agravado, que confeccionara a declaração do falecido após o seu óbito, reputando-a como inverídica. Rememorara que, em audiência de conciliação[2] havida em 2017, os herdeiros entabularam acordo judicial volvido à resolução do inventário e partilha de bens, restando convencionada expressamente a exclusão, como elemento redutor do quinhão hereditário a que faz jus, do mútuo fomentado pelo genitor em seu favor. Frisara que, no pertinente ao cabimento ou não de atualização monetária e de juros de mora a recobrirem a quantia que perfizera o empréstimo – questão que ainda aguarda apreciação do Superior Tribunal de Justiça –, deve-se considerar, como termo inicial dos juros moratórios a data de sua interpelação, que, a seu ver, seria a data de publicação da decisão que reconhecera o cabimento de aludido consectário, ou seja, 31/05/2021. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Wilma Cavalcanti Rizzo Filha em face da decisão que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por João Rizzo, rejeitara a impugnação que agitara em face dos cálculos confeccionados pelo órgão de assessoramento contábil do Juízo, ao fundamento de que a questão por ela aventada já fora exaustivamente aquilatada por esta Casa de Justiça no bojo do agravo de instrumento no 0720051-87.2021.8.07.0000. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do decisório guerreado e, alfim, sua definitiva desconstituição, de forma a serem os cálculos retificados, adotando-se como termo inicial da incidência dos juros moratórios a data de publicação da decisão que reconhecera o seu cabimento, ou seja, 31/05/2021. Deflui do aduzido que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de acolhimento da impugnação aos cálculos confeccionados pela Contadoria Judicial deduzida pela agravante, de forma a adotar-se como parâmetro para o cômputo dos juros moratórios do mútuo que lhe fora fomentado pelo extinto a data de 31/05/2021, ao invés da data em que fora intimada da apresentação das primeiras declarações (19/10/2000). Alinhadas essas premissas, do cotejo dos elementos materiais coligidos aos autos afere-se que a questão aduzida pela agravante encontra-se acobertada pela preclusão, inviabilizando o seguimento do presente agravo de instrumento. Com efeito, a questão afeta à data inicial do cômputo dos juros moratórios sobre o mútuo que fora fomentado à agravante pelo de cujus fora resolvida anteriormente no curso procedimental, restando alcançada pela preclusão no curso processual, o que obsta que seja examinada em observância ao devido processo legal, que encarta o princípio do duplo grau de jurisdição, notadamente porque o provimento vergastado observara o decidido anteriormente. Com efeito, no bojo do agravo de instrumento no 0720051-87.2021.8.07.0000, que dispusera sobre a questão, fora firmada a compreensão de que, a par da necessidade de inclusão do mútuo no monte partilhável, deveria haver a incidência dos encargos remuneratórios e de mora sobre o ajuste verbal entabulado entre a agravante e o genitor extinto, consoante o retratado no que restara ementado no julgado, verbis: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. EMPRÉSTIMO FOMENTADO PELO INVENTARIADO A HERDEIRA. INSTRUMENTALIZAÇÃO VIA CÁRTULAS DE CHEQUES. DÉBITO ORIGINÁRIO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONTRATADO SOB A FORMA VERBAL. MONTANTE. PRETENSÃO DE DEDUÇÃO NO MONTE DEVIDO À HERDEIRA. JUROS MORATÓRIOS. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA. TERMO PARA ADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. INTERPELAÇÃO. NECESSIDADE. MORA EX PERSONA (CC, ART. 397, PARÁGRAFO ÚNICO). TERMO INICIAL. CITAÇÃO. INTIMAÇÃO DA AFIRMAÇÃO DO DÉBITO FRENTE AO ESPÓLIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. GÊNESE. PRESERVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRIMITIVA. PACTUAÇÃO. DESNECESSIDADE. TERMO INICIAL. DIA SUBSEQUENTE AO DISPÊNDIO DO MUTUADO. AFASTAMENTO DOS ACESSÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO ONEROSO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Subsistindo incontroverso empréstimo fomentado em vida pelo pai à filha, a natureza do contratado descerra a existência de contrato oneroso, pois de doação não se cuidara, ensejando que, advindo o óbito do ascendente mutuante antes do adimplemento do fomentado, o montante deve ser colacionado como integrante do monte partilhável, deduzindo-se o equivalente do quinhão a ser revertido à mutuária se não liquidado o empréstimo. 2. Não realizado o pagamento do mutuado à filha pelo falecido genitor, o correspondente, derivado de contrato de mútuo verbal e, conquanto mensurado de forma certa e determinada, fora avençado sem a fixação de termo certo para a devolução dos importes mutuados, deve, colacionado o devido como componente do monte partilhável, ser atualizado monetariamente desde o fomento e acrescido de juros de mora, que, à míngua de termo definido, demandando a qualificação da mora a prévia interpelação da obrigada, no ambiente de processo sucessório, é a data da cientificação da herdeira das primeiras declarações. 3. A atualização monetária tem como finalidade teleológica simplesmente preservar a atualidade da moeda e da obrigação, não encerrando pena nem incremento, ensejando que, em se tratando de obrigação de restituição de importes fomentados com lastro em contrato de mútuo civil, a preservação da identidade da obrigação no tempo enseja que a correção monetária incida a partir de sua disponibilização ao mutuário, pois, vertidos os valores nesse momento, passam imediatamente a sofrer os efeitos da inflação. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão 1369257, 07200518720218070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Ressoa hialino da inteligência da ementa que retrata o decidido anteriormente que, à míngua de termo definido, a qualificação da mora consistira na prévia interpelação da obrigada, que, no ambiente de processo sucessório, “é a data da cientificação da herdeira das primeiras declarações”. Sob essa formatação é que o Juízo a quo, ao apreciar a impugnação formulada pela ora agravante ao plano de partilha exibido pelo agravado na origem, almejando que a data a ser considerada como termo inicial dos juros de mora consubstanciasse-se em 31/05/2021, consignara o seguinte[3]: “Nada a prover em relação ao pedido de ID 142518346 formulado pela herdeira Wilma Cavalcante Rizzo Filha. Com efeito, verifico que a questão trazida pela impugnante foi exaustivamente analisada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no julgamento do agravo de instrumento n.o 0720051-87.2021.8.07.0000, o qual confirmou entendimento já exarado por esse Juízo em decisão proferida sob o ID 92938260. (...)” Com efeito, nota-se que, anteriormente, a ora agravante já havia formulado a mesma arguição que, a par de ter sido expressamente aquilatada no acórdão prolatado no agravo de instrumento no 0720051-87.2021.8.07.0000, viera a ser resolvida, com definitividade, no curso do vertente inventário, de conformidade com a decisão transcrita antanho, contra a qual não houvera insurgência da recorrente. O que se infere dos autos, em verdade, é que a agravante reprisa questão que restara acastelada pelo manto da preclusão, à medida em que analisada e resolvida anteriormente, não se afigurando legítima sua renovação nesta sede recursal, encerrando óbice ao seu conhecimento, em razão do grau de imutabilidade que alcançara há muito tempo nos autos. Em suma, sobeja que a matéria reprisada apontada já restara definitivamente resolvida no trânsito processual. Com efeito, a questão relativa ao termo inicial dos juros moratórios já fora efetivamente resolvida, não podendo ser aventada novamente, sob pena de malferimento à segurança jurídica. Destarte, considerando que a decisão guerreada observara o que fora anteriormente resolvido, não sobeja possível a análise dessas questões nesse grau recursal. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do juízo na origem para alterar o que fora resolvido, sem qualquer justa fundamentação, o que significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Destarte, resolvida a matéria, não é dado ao juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[4]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confiram-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide"). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].", da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão." (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide" (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão n. 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão n. 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Assim, já resolvida a questão no trânsito processual, revestindo-se de imutabilidade que vincula mesmo o juízo processante da execução, não há que se reprisar a questão relativa à data inicial de cômputo dos juros moratórios atinente ao mútuo fomentado pelo extinto. Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem aduzidos outros fundamentos, ante a irreversível constatação de que a ora agravante não aduzira qualquer argumentação passível de conhecimento, apura-se que o agravo ressente-se de sustentação material, não se contemporizando com o conceito de motivação recursal, não podendo ser conhecido, por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à sua aptidão traduzida na regularidade formal da peça através da qual fora interposto. Desses argumentos deflui a certeza de que o inconformismo manifestado pela agravante ressente-se de sustentação, uma vez que não apresentara qualquer argumentação inovadora como apta ensejar a análise da pretensão que manejara sob novo prisma. Afere-se, portanto, que o agravo não merece sequer ser conhecido, não se abalando a decisão arrostada pelo inconformismo reiterado da agravante, desprovido de qualquer lastro. O agravo, sob essa moldura, afigura-se manifestamente improcedente, pois encerra a renovação de pretensão acastelada pelo manto da preclusão, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual civil. Com fundamento nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual civil, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto cinge-se a renovar questão já resolvida no trânsito processual. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 92938260, fls. 1873/1875, dos autos originários. [2] Documento de ID 47763674, fls. 1563/1565, dos autos originários. [3] Decisão de ID 148958091, fl. 2038, dos autos originários. [4] - In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927